Tribunal: TJSP
Processo: 1007893-27.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Acolhimento parcial. Utilização indevida da conta bancária por terceiros fraudadores, transferência via "Pix". Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva da Ré. Inteligência do artigo. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como das Súmulas 297 e 479 do Egrégio

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória. Sentença de Improcedência. Inconformismo do Autor. Acolhimento parcial. Utilização indevida da conta bancária por terceiros fraudadores, transferência via "Pix". Má prestação dos serviços bancários. Responsabilidade objetiva da Ré. Inteligência do artigo. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como das Súmulas 297 e 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Débitos inexigíveis. Devolução em dobro do valor descontado. Não cabimento. Ausência de boa-fé não demonstrada na espécie. Dano moral. Não ocorrência na hipótese. RECURSO PROVIDO EM PARTE, tão somente para considerar inexigíveis os débitos indicados à fl. 02 da petição inicial e condenar a Ré ao ressarcimento dos valores indevidamente sacados da conta física do Autor, de forma simples, no montante total de R$6.529,00 (seis mil quinhentos e vinte e nove reais), que deverá ser corrigido desde a data do desembolso com base na tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação e ainda, ante a sucumbência invertida das Partes, deverá a Ré arcar com o pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.